Tribunal: TJMT
Processo: 1011667-74.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011667-74.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 043.639.721-81 (APELANTE), KAREL CRUZ AMERICO - CPF: 029.396.291-02 (ADVOGADO), CLEITON FELIPE BORGES DE FARIA - CPF: 049.062.231-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 667.219.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), YANKA MARIANE SABINO - CPF: 063.455.951-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO ANTONIO DO PRADO - CPF: 025.028.301-84 (TERCEIRO INTERESSADO), KELIA PIRES DA SILVA - CPF: 503.408.401-53 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 027.467.021-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINARMENTE:
1. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS DA FASE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE E INCOMPATIBILIDADE COM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AFERIÇÃO DE VALIDADE E LEGITIMIDADE QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. ANÁLISE QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO. REJEIÇÃO.
2.
NULIDADE ABSOLUTA DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA SUPOSTA VIOLAÇÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. REJEIÇÃO.
MÉRITO:

3.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO ILÍCITO. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA DILIGÊNCIA.
4.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA
LEX
. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO.
CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
5. PRELIMINARES REJEITADAS. E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
simples menção à fragilidade das provas ou à suposta incompatibilidade dos elementos colhidos na fase inquisitiva com princípios constitucionais

não configura, por si só, uma nulidade a ser reconhecida de imediato. Além disso,
na fase inquisitiva o contraditório é diferido, e nem por isso as provas realizadas deixam de ser válidas, cumprindo asseverar, ainda, que sequer é exigida a presença de um profissional da advocacia na fase inquérito que, à toda evidência, é um peça informativa e cujos atos não só podem como devem, posteriormente, serem submetidos a análise por parte do Poder Judiciário, razão pela qual a pertinência e validade dos atos praticados na fase administrativa devem ser aferidas quando do cotejo do conjunto probatório
na fase meritória
.

2
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

É legítimo o ingresso na residência do suspeito quando provado que o ato
não se tratou de mera intuição dos integrantes da Polícia Militar, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que na aludida residência estava sendo praticada uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando da busca domiciliar,
mormente quando a

medida
foi precedida de diligência
s
preliminares
acerca da
venda de entorpecentes em um local público
onde o suspeito é flagrado efetivamente
realizando o comércio malsão.

3.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, porque concatenados entre si e congruentes com as demais provas produzidas durante a instrução processual.

4.
É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento d
os
policiais militares
que o prende
ram
em flagrante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente.

5
.
Preliminar
es r
ejeitada
s
.
E, n
o mérito, recurso

des
p
rovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
J
oão Rafael da Silva Leite
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
10
11667-74.2023.8.11.0002
, pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/
MT
,
conden
ando
-
o
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
, com as implicações do art. 2° da Lei n. 8.072/90 c/c art. 61, I, do Código Penal
),
à pena de
5
(
cinco
) anos
e

10
(
dez
)
meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
,
e
583

(
quinhentos e oitenta e três
) dias
-
multa
,
à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.
No mesmo édito condenatório, Ana Paula da Silva foi condenada pelo crime
de consumo pessoal de entorpecente (art. 28, I, da Lei n. 11.343/06) e absolvida do crime de falsidade ideológica (art.
307 do Código Penal).

O
apelante
, com base nas razões
recursais
que se encontram
no
ID

21
8702749
,

postula

preliminarmente
:
(i)
o reconhecimento d
a nulidade
das provas em razão da
violação de domicílio
, absolvendo
-o, por conseguinte
,

por ausência de provas da
existência do fato
,
nos termos do art. 386, II, do Código
de Processo
Penal
; e, (
ii
)
nulidade das provas produzidas no inquérito policial por fragilidade e incompatibilidade da decisão com princípios constitucionais
. E, no mérito
: (
iii
)
sua absolvição, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo;
(
iv
) subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação,

a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Nas contrarrazões que estão no ID
2
1
8702758
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-
Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
2
2
8646664
,
segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade das provas produzidas no inquérito policial por fragilidade e incompatibilidade da decisão com princípios constitucionais

Conforme exposto no relatório, João Rafael sustenta, nesta preliminar, a nulidade das provas produzidas no inquérito policial por fragilidade e incompatibilidade da decisão do magistrado
com princípios constitucionais, ao argumento de que não estava portando qualquer entorpecente quando do flagrante delito e que não há prova de que ele comercializa droga, acrescentando que as declarações do corréu não s
eriam suficientes para deflagração da ação penal nem para
dar ensejo ao edito condenatório ora combatido.

Contudo, a alega
ção dos propalados
vícios na produção probatóri
a
confunde-se com o mérito, pois, em suma,
demandam d
a
análise
do conjunto probatório
que
será devidamente
realizada
no momento da análise meritória.

Ressalta-se, ainda, que a simples menção à fragilidade das provas ou à suposta incompatibilidade com princípios constitucionais não configura, por si só, uma nulidade a ser reconhecida de imediato. O respeito às garantias constitucionais será devidamente apreciado no contexto do julgamento final, momento em que será possível examinar, de forma detalhada, o conjunto probatório e aferir a sua regularidade, validade e compatibilidade com os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Além disso
,
não
é
demais deixar assentado que na fase inquisitiva o contraditório é diferido, e nem por isso as provas realizadas deixam de ser válidas,

cumprindo asseverar,
ainda
, que sequer é exigida a presença de um
profissional
da
advocacia na fase
inquérito que, à toda evidência, é um peça informativa
e cujos atos
não só
podem
como devem
, posteriormente, serem submetidos a análise por parte do Poder Judiciário, razão pela qual
a
pertinência e

validade
dos atos praticados na fase administrativa
devem ser aferidas quando do cotejo do conjunto probatório
na fase meritória, conforme anteriormente dito
.

Ainda nesse diapasão, é imperioso reconhecer que ainda milita em desfavor da pálida tese do apelante o fato de que o depoimento colhido da corré que imputou a ele a prática da traficância na fase inquisitiva também foi prolatado em juízo, sob o mando da ampla defesa e do contraditório, ocasião em que ficou claro pomo água de mina que Ana Paula adquiriu produtos estupefacientes do apelante, situação, essa, que foi flagrada pelos policiais militares que, na ocasião, estavam realizando as diligência preliminares e compro
varam a veracidade das denúncias que apontavam o apelante como traficante.

Diante do exposto, a primeira preliminar deve ser rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade
das provas
em razão da
violação
domiciliar

Consoante relatado,
o
apelante

sustenta
,
nesta preliminar, a nulidade
das provas em razão da violação de domicílio
, com base na tese de que
a denúncia anônima, por si só,
não
se consubstancia em
razão suficiente para que a polícia entr
asse
na residência sem autorização dos mo
radores.

Todavia, a pretensão
d
a
apelante
não merece prosperar, pois, consoante se infere das provas produzidas
em juízo
,
os
policiais militares Fábio Gomes de Oliveira e Adelmo Antônio do Prado
narra
ram em juízo que
, em virtude de denúncia acerca da utilização e venda de entorpecentes próximo à Praça da Alegria, iniciaram a diligência,
e,
ao
se
aproximarem do local
,
constataram a presença de um grupo de pessoas e
visualizado
o apelante com a descrição da vestimenta compatível com a denúncia, qual seja
bermuda estampada e jaleco de cor cinza de oficina mecânica
, momento em que este passou entorpecente para Bruna.

Na
sequência, abordaram o grupo e realizaram buscas pessoais, em posse de Bruna da Silva fo
ram encontradas 9 (nove) porções de entorpecentes. Enquanto atendiam a ocorrência, Bruna da Silva
confessou que seu nome verdadeiro seri
a Ana Paula e relatou que João lhe
havia
entreg
ue

a droga, bem como que na residência dele havia mais entorpecentes para serem comercializados

Por conta dess
a
situação fática
,
que
evidenciava as fundadas razões que apontavam pela existência de mais alucinógenos no interior da residência do apelante
, foi realizada também a busca domiciliar, oportunidade em que foi encontrada
uma tesoura, um prato com resquícios de drogas e uma pedra de entorpecentes em cima do prato.
Por fim, relatam que realizaram diligências na casa de
Yanka
, uma das pessoas que estavam no grupo, sendo localizada uma balança de precisão pertencente à João Rafael.

Logo, não se tratou de mera intuição dos integrantes da Polícia
Militar
,
mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que
na
aludida
residência
estava sendo
praticada
uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando
da busca domiciliar
, até porque
esta diligência foi precedida
de diligência preliminares por conta de
denúncia anônima sobre uso e venda de entorpecentes em um local público e
descrita
a vestimenta da pessoa que estaria
realizando o comércio malsão
. A
lém disso
,
Ana Paula apontou a existência de mais entorpecentes
destinad
os
à venda
na residência do apelante e os agentes públicos
flagraram
J
oão Rafael entreg
ando
drogas à Ana Paula
, elementos, esses, que demonstraram com segurança que
no interior da residência
eram armazenadas drogas
, sendo completamente destituída de qualquer veracidade fática a inconsistente alegação de que o ingresso na residência teria ocorrido apenas com base em denúncia anônima sem qualquer diligência prévia por parte d
o
s policiais militares
.

Além do mais, impende

registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca
o
agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa sem necessidade
de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos
,
em que se demonstrou fortes indícios
de
que
o apelante

armazenava
, preparava e distribuía
drogas em s
ua residência
, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido visando
a nulidade
das provas apuradas naquela oportunidade
, não havendo, portanto, o que se falar em absolvição por ausência do fato, mormente porque, conforme acima dito, antes mesmo do ingresso na residência
,
o apelante já havia sido flagrado
entregando alucinógenos para Ana Paula.

A
liás, a
cerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), “
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
”
,
sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a

“
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
”
,

tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para
dissentir
do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se
nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
,
Relator(
a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08
.
03
.
2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046 DIVULG

10
.
03
.
2021 e

publicado
em
11
.
03
.
2021)

Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA,
julgado em 16
.
03
.
2021
e publicado no
DJe

de
19
.
03
.
2021
)

Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem
mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência
porque
se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.

5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.

(STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 01
.
12
.
2020
e publicado no

DJe

de
16
.
12
.
2020)
.

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]
.

III -
O estado flagrancial dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do
apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10
.
03
.
2020
e publicado no
DJe

de
16
.
03
.
2020
)
Destacamos

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa do entendimento sufragado pelas
c
ortes
s
uperiores, conforme pode ser visto nos acórdãos a seguir resenhados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOM
ICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º,
do art. 33, da Lei n. 11.343/06;3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/
c
o art. 33, § 3º,
do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(
TJMT,
N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
02
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
24
.
02
.
2021
)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA
–COMPROVAÇÃO

–

LAUDO
PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAROU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(
TJMT,
N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
02
.
2021
e

publicado
no DJE
de
22
.
02
.
2021
)
Destacamos

Destarte, é de rigor reconhecer como legítima a busca realizada na
residência
do apelante
, pois, em casos que tais, é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor-se ao individual, como também com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5º, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, destarte, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, porque, conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas
,
razão pela qual o ingresso no imóvel tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte
destes
.

Diante disso, a segunda preliminar, também, deve ser rejeitada.

MÉRITO

A
denúncia
,
constante
no ID
21
8702688
, narra os fatos desta forma:

[...]

1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1011667-74.2023.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 19 de março de 2023, por volta das 02h45min,
na Rua Tóquio, bairro Centro, nas imediações da “Praça da Alegria”, em Várzea Grande/MT
, os denunciados
ANA PAULA DA SILVA e JOÃO RAFAEL DA SILVA LEITE
, em conluio e união de esforços, “adquiriram”, “traziam consigo” e “mantinham em depósito” drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda, que
ANA PAULA DA SILVA
atribuiu a si falsa identidade no intuito de obter vantagem em proveito próprio.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares receberam denúncia anônima de que nas imediações do local supracitado, havia
um grupo de pessoas que realizavam a venda e o uso de entorpecentes. Segundo consta, a delação relatava que um desses indivíduos trajava uma bermuda estampada e jaleco de cor cinza de uma oficina mecânica, e que tal atividade estava causando transtornos aos demais moradores da região. Diante disso, os agentes foram até o local para averiguar a veracidade da informação.

3) Ao
chegarem no endereço indicado, os policiais aproximaram-se do aludido grupo de pessoas, ocasião em que identificaram
JOÃO
, com as mesmas vestes descritas na denúncia. No local também estava
Yanka
Mariane Sabino, convivente de
JOÃO
. Nesse ínterim, os militares observaram que o denunciado passou um entorpecente para
ANA
, oportunidade em que realizaram a abordagem. No primeiro momento, a denunciada teria se identificado como “Bruna da Silva”, e durante busca pessoal, encontraram com ela
9 (nove) porções de Cocaína
. Consta que após entrevista informal, a denunciada começou a entrar em contradição em relação a seu nome e acabou revelando sua verdadeira identidade, ocasião em que os militares checaram que ela possuía um mandado de prisão em aberto.

4) Infere-se
ainda, que
ANA
confessou aos agentes que
JOÃO
lhe entregou a droga, e que na residência dele
haviam
mais entorpecentes que seriam revendidos naquela região. Em razão do flagrante delito, os policiais deslocaram-se até o endereço do denunciado, e no interior do imóvel, lograram êxito em encontrar
1 (uma) pedra de Cocaína em um prato com resquícios da mesma substância, além de 1 (uma) tesoura
. Ademais, os militares realizaram diligências na residência de
Yanka
, onde encontraram
1 (uma) balança de precisão com resquícios de Cocaína
, que pertencia ao denunciado
JOÃO
. Também realizaram diligências na residência do namorado de
ANA
, mas nada de ilícito fora encontrado.

5) Em
razão de tais fatos, os denunciados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, e perante a autoridade policial,
ANA
exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. O denunciado
JOÃO
negou a prática do delito, e afirmou que havia adquirido a pasta base de
ANA
pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais

6) Vale ressaltar que o presente fato não é isolado na vida dos denunciados, uma vez que possuem vasto criminal, inclusive com executivos de pena em seu desfavor (ID
IDs
114123816 e 114123818).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 114090875, pelo Termo de Apreensão de ID 114090876, pelo Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.105037-A01 em ID 114094995, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
positivo
para presença
MACONHA
, pesando
17,07 g (dezessete gramas e sete centigramas)

[...]
.

Destaques no original

Conforme relatado, João Rafael postula sua absolvição do crim
e
de tráfico de drogas, argumentando,
a inexistência de materialidade delitiva, porque não foi apreendida qualquer substância entorpecente em seu poder.

Todavia, esta irresignação não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora o apelante
tenha postulado sua

absolviç
ão
, o debate sobre o tema foi realizado e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada no édito condenatório, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito
ao duplo grau de jurisdição ele
não consegui
u
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o sentenciante.

E tal afirmação se impõe, pois embora a negativa de autoria por parte do apelante,

o magistrado
sentenciante

refutou de maneira adequada a frágil tese defensiva ao
concaten
ar
as provas produzida ao longo da instrução penal, consoante se infere desta parte da sentença condenatória:

[...]
A responsabilidade penal do acusado JOAO pelo entorpecente e sua destinação mercantil é evidente. Mormente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em ambas as fases, segundo os quais, primeiramente, visualizaram o acusado JOAO entregando algo à acusada ANA PAULA, motivando a abordagem e a busca domiciliar com o encontro dos entorpecentes e, após, por indicação de ANA PAULA, foi realizada busca na residência de JOÃO onde localizaram entorpecentes, tesoura, 01 prato com resquícios de entorpecentes uma tesoura e uma balança de precisão, conforme termo de apreensão (ID. n° 114090876), o que revela a ocorrência do tráfico de drogas consistente na
pactuação
entre João (vendedor) e a adquirente Ana Paula (possível usuária).

Veja-se que os policiais foram uníssonos em afirmar terem presenciado o momento exato da entrega do produto, no caso, João entregando à Ana Paula.

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da droga formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte do réu JOAO. Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação.

Nesse sentido é a jurisprudência do Col. Supremo Tribunal Federal (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

E também
o Col. Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no
AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017,
DJe
14/03/2017) e (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018,
DJe
02/04/2018).

Nessa linha é a jurisprudência do TJMT: “TJMT, Enunciado Criminal 8: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

Em que se pese a alegação do apelante quanto à inexistência de materialidade do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que não foi apreendida qualquer substância entorpecente em seu poder, é imperioso esclarecer que o
delito de tráfico de drogas é do tipo misto alternativo e sua constatação independe da prática de ato explícito de comércio, desde que existam outros elementos que permitam conectar os acusados à venda de entorpecentes, tal como ocorre nestes autos, para os quais
foram trazidos elementos indiciários que liga o apelante ao comércio malsão.

Além disso, a sentença condenatória evidenciou que, a despeito da não localização de drogas diretamente com o apelante, existem outras provas capazes de comprovar o crime de tráfico, a exemplo de os polic
iais militares terem flagrado João Rafael entregando entorpecentes à Ana Paula e o encontro de cocaína na residência d
esse
, devidamente conf
irmados pelos depoimentos dos agentes públicos que realizaram as diligências.

A propósito, sobre a matéria, assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO OSTENTAÇÃO. MATERIALIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E
PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ausência da apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico (HC 131.455-MT,
ReI
. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2012). 2.
Esta Corte Superior possui assente jurisprudência no sentido de considerar prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais e provas orais produzidas durante a instrução criminal, especialmente se forem encontrados entorpecentes com outros corréus ou integrantes da organização criminosa, como no caso dos autos.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem, a quem cabe a análise das questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de provas suficientes a embasar a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. A mudança da conclusão alcançada pela Corte local exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo de fatos e provas dos autos. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 512.140/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019,
DJe
de 10/9/2019.).
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES E DE LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO. VINCULAÇÃO COM ENTORPECENTES APREENDIDOS COM CORRÉU. MATERIALIDADE COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no âmbito do HC n. 686.312/MS, Rel. p/o acórdão o Min. Rogerio
Schietti
Cruz, decidiu que, não obstante haja provas que evidenciem a ocorrência do tráfico de drogas, sem a apreensão dos entorpecentes o crime não se configura, por ausência de materialidade. 2.
Ocorre que o acórdão impugnado vincula a apreensão de 8kg de maconha entregues por corréu da ação penal a que se refere este
mandamus
a integrante de outra célula criminosa da mesma organização, de modo que, neste caso, concretamente justificada a materialidade do crime de tráfico de drogas, sendo incabível a absolvição, à luz dos demais elementos constantes do acórdão impugnado, tais como as interceptações telefônicas e depoimentos de policiais
.
3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 860.031/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 11/12/2023
)
Destacamos

Não se pode esquecer, mais uma vez, que, para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até por que, a
venda, exposição à venda, oferta e/ou fornecimento
da substância
, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”.

Por outra vertente,
o apelante
sustentou
em juízo que não
praticou
o comércio de entorpecentes,
alegando ser apenas um usuário de drogas e
que foi até a praça para comprar entorpecentes de Ana Paula
, acrescentando que
já adquiriu drogas com ela ant
eriormente e estava próximo dela
na ocasião
, mas saiu de perto no momento da abordagem.

Entretanto, a declaração do apelante se enco
ntra isolada nestes autos, pois, ao revés do que foi por ele afirmado,
Ana Paula,
ao ser ouvida em juízo
,
na fase da ampla defesa e do contraditório,
afirm
ou ser viciada em drogas e que no dia dos fatos
foi até a praça comprar drogas
, e, após
efetuar o pagamento
ao apelante
, foi
ordenado por esse que ela
espera
sse n
o local enquanto ele buscava a droga na residência
, asseverando, ademais, que no
momento em que
o apelante
lhe entregou a droga os policia
i
s apareceram
, ocasião em que
deixou cair três porções no chão,

permanecendo somente duas em sua mão
, destacando, ainda, que o apelante
tentou esconder a droga
que caiu no chão com um chinelo, c
ontudo, sem êxito
, apontando também que indicou aos policiais a
localização da residência
do
apelante onde ela havia ido buscar a droga por ela adquirida, local onde mais alucinógenos foram apreendidos.

As declarações da corré foram corroboradas pelo
s policiais militares
Fábio Gomes de Oliveira e Adelmo Antônio do Prado
que realizaram as diligências
afirmaram que
as vestes daquele
eram compatíveis com as
indicadas pela denúncia anônima; que
flagraram João Rafael entregando entorpecentes à Ana Paula e encontra
ram drogas na residência
desse
,
raz
ões pelas quais indubitavelmente a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, deve ser mantida.

Aliás, acerca do assunto, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem
injustificadamente o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou em juízo estar indo comprar entorpecentes, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma condita no art.
156 do Código de Processo Penal, mesmo porque, como ele estava indo comprar entorpecentes de uma usuária se ele tinha entorpecentes armazenados em sua casa?

Cabe destacar, além disso, que as questiúnculas de
duzidas nas razões recursais do
apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmen
te para o
apelante.

Como é cediço o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a
sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompat
ível com aquele pretendido pelo apelante
.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta,
indiscutivelmente, a prática do
crime de
tráfico de drogas
por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na absolvição desses com fundamento no art. 386,
III ou
VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor desse do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no
caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Em outra vertente,
o
apelante postula
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que as drogas apreendidas se destinavam ao seu consumo pessoal
.

Todavia, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a destinação mercantil da droga apreendida, conforme se infere da prova oral produzida em ambas as fases processuais, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]

Em
juízo (mídia), a testemunha
ADELMO
narrou que estavam em rondas quando receberam
denúncia de que um indivíduo de jaleco estava comercializando entorpecentes na Praça da Alegria, razão pela qual foram até o local e visualizaram um homem entregando algo para uma mulher
e então resolveram fazer a abordagem, encontrando
algumas porções de drogas com ANA PAULA. Disse que, por indicação de ANA PAULA, foi realizada busca na casa do acusado JOÃO
, contudo, não participou das buscas.

A testemunha
FABIO
, em juízo (mídia), disse que estavam em patrulhamento quando receberam uma
denuncia
anônima de venda e uso de entorpecentes na Praça da Alegria. Em seguida foram até o local verificar, quando avistaram um homem passando algo para uma mulher
. Com isso, fizeram a abordagem e, em revista pessoal, foram
encontrados nas mãos e próximo à acusada o entorpecente, totalizando 09 porções
. Esclareceu que inicialmente a acusada teria se identificando como Bruna e ao realizarem a checagem verificaram inconsistência no nome da mãe. Indagada, a acusada acabou por revelar seu nome correto e, igualmente,
foi ela que indicou a localização da casa de JOÃO

[...]
(
Trechos das
declarações dos
policiais militares Fábio Gomes de Oliveira e Adelmo Antônio do Prado,
extraídos do
édito condenatório vistos no ID 218702739
)
.
Destacamos

Infere-se, pois, dos depoimentos
judiciais
dos
policiais
militares

Fábio Gomes de Oliveira e Adelmo Antônio do Prado
, acima reproduzidos,
que, em virtude de denúncia
sobre o uso e venda de entorpecentes nas proximidades da Praça da Alegria, a equipe iniciou as diligências
preliminares
. Ao se aproximarem do local, constataram a presença de um grupo de pessoas, encontrando o apelante, cuja vestimenta correspondia à descrição mencionada na denúncia, bermuda estampada e jaleco cinza de oficina mecânica. Nesse momento, ele passou uma substância entorpecente para
“
Bruna
”
.

Em seguida, os policiais abordaram o grupo e realizaram buscas pessoais. Com
“
Bruna da Silva
”
, foram encontradas nove porções de entorpecentes. Durante a abordagem, Bruna confessou que seu nome verdadeiro era Ana Paula e afirmou que havia recebido a droga de João. Ela também informou que na residência dele havia mais entorpecentes destinados à venda.

Na ocasião, os policiais realizaram uma busca domiciliar, onde localizaram uma tesoura, um prato com resquícios de drogas e uma pedra de entorpecente sobre o prato. Por fim, relataram que diligenciaram na residência de
Yanka
, uma das pessoas do grupo, onde foi encontrada uma balança de precisão pertencente a João Rafael.

Como se sabe, o simples fato de o apelante negar que a droga tinha destinação mercantil não tira a credibilidade dos depoimentos dos
policiais militares
como testemunhas, mormente quando amparados com os demais elementos probatórios
.
Nesse contexto
, está claro que
o apelante
tenta se esquivar da responsabilização criminal, haja vista que não há qualquer evidência nestes autos de que
os agentes públicos
e a corré
tenham
prestado ta
is
declaraç
ões
a fim de incriminá-lo injustamente.

Além disso, com relação ao pleito de desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, é importante destacar que a despeito dessa versão, foram produzidas provas suficientes para se afirmar que a droga era destinada à comercialização, considerando a quantidade de entorpecente apreendido (
uma pedra de pasta base e nove
porções de cocaína).

De outro prisma, ainda que tivesse ficado comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo. A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

O Ministério Público, por outro lado, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir, ficando evidenciado comprovado que a droga apreendida ti
nha como destino a mercancia
, é imperativa a manutenção da condenação de
João Rafael
pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

Posto isso, em con
son
ância com o parecer ministerial,
rejeito
a
s
preliminar
es
de nulidade por violação de domicílio
e nulidade das provas produzidas no inquérito policial por fragilidade e incompatibilidade da decisão com princípios
constitucionais
. E, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
J
oão Rafael da Silva Leite
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024